Tribunal: TJMT
Processo: 1009013-48.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009013-48.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BEATRIZ MARIA DAHMER SOARES - CPF: 867.454.681-15 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO – CARGO COMISSIONADO – ART. 37, II, CF E ART. 12, DECRETO 6.133/2011, RONDONÓPOLIS/MT – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1.

O fato do Agente Comunitário de Saúde ter sido nomeado mediante processo seletivo, porém exercendo cargo comissionado, não gera a nulidade do contrato e, via de consequência, não gera o dever de receber FGTS.

2.
Sentença de improcedência mantida.

3.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A parte autora interpôs recurso inominado, em face da sentença que julgou improcedente à pretensão inicial,
in verbis
:

“Logo, o cargo em comissão não dá direito a recebimento de FGTS, o qual é um sistema garantido e exclusivo do regime celetista e, portanto, incompatível com o regime estatutário.

Igualmente, não se estende ao servidor ocupante de cargo em comissão os direitos do regime jurídico do servidor público de cargo efetivo, conforme preconiza o art. 40, § 13, da CF.

A relação formalizada entre os litigantes nunca esteve submetida a CLT, pois nomeada para o exercício de cargo em comissão desde o início da relação jurídica. Sequer há que se cogitar, também, em desvirtuamento do contrato temporário, ante a disposição do regime jurídico estabelecido em lei municipal.

Os atos da Administração Pública, essencialmente aqueles que representem a utilização de valores públicos, estão obrigatoriamente vinculados ao princípio da legalidade.

Por fim, ausente a demonstração de violação a direito ou garantia fundamental, não há falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 4.524/05.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte reclamante.”

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, sob a fundamentação do direito ao percebimento do FGTS.

O Município de Rondonópolis em contrarrazões ao recurso inominado requereu pelo improvimento deste, mantendo a sentença atacada na integra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023